Tribunal: TJES
Processo: 0015711-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015711-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO MIGUEL HADDAD FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Primeiramente, a
materialidade
restou comprovada pelo
Boletim Unificado
, bem como pelo laudo de lesão corporal. Já a
autoria
foi demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima, harmônicos com os demais elementos dos autos.

2.
“(...) N
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

3.
P
ara desvalor
ar as circunstâncias judiciais
, utilizou
a
D. Magistrad
a
de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0015711-42.2021.8.08.0024

APELANTE: PEDRO MIGUEL HADDAD FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
PEDRO MIGUEL HADDAD FILHO
em face da r. sentença de fls.
49
/ss., prolatada pel
a
MM
ª
. Magistrad
a
da
1
ª Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória-ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu na sanção prevista no art. 129, §9º, CP, à pena definitiva de 0
7
(
sete
) meses de detenção, em regime inicial aberto,
s
uspendendo a execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, CP
.

Em razões de fls.
54
/ss., pugna
a defesa
pela reforma da sentença, aduzindo, em suma a insuficiência probatória para atestar a autoria do delito, devendo o recorrente
ser
absolvido.
Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, arbitrando a pena-base em seu mínimo legal. Por fim, requer o
r
econhecimento

d
o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls.
54
/ss., pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido, parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
6740647
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o apelante, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 24 dos autos.

Consta, ainda, que a agressão teria sido motivada pelo sentimento de ciúmes do apelante em face da vítima.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do tipo penal previsto no art. 129, §9º, CP.

Ante o exposto, a defesa interpôs o presente recurso de apelação afirmando a ausência de provas quanto a autoria e materialidade apta a sustentar a condenação do réu.

Entretanto, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

Primeiramente, a
materialidade
restou comprovada pelo
Boletim Unificado
de, bem como pelo laudo de lesão corporal de fl.
24
. Já a
autoria
foi demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima, harmônicos com os demais elementos dos autos.

A vítima, em sede judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o apelante a agrediu lesionando o seu rosto, pescoço, braços e perna.

Assim, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado, não havendo que se falar em absolvição do apelante ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que se refere a dosimetria da pena, vejo que a D. Magistrada afastou a pena-base do mínimo legal, fixando-a em 07 (sete) meses de detenção, por considerar como desfavoráveis a personalidade e os motivos, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu dominador, agressivo, possessivo e que não respeita a figura da Mulher. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu por sentimento de posse e ciúmes.
[
...]”

De fato, de acordo com o que foi narrado pela vítima, o recorrente demonstrava um sentimento de posse exacerbado em face dela, tentando controlar as suas roupas, redes sociais, mensagens e até mesmo o modo de se comportar perante outros homens. Além disso, assinala que esta não foi a primeira agressão que sofreu por parte do acusado, narrando que no dia dos fatos vislumbrou uma agressividade crescente no seu companheiro.

Vê-se, portanto, que para desvalor
ar as mencionadas circunstâncias
, utilizou
a
D. Magistrad
a
de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
03
(
três
)
meses
a
03
(
três
) anos.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Dessa forma, não merece retoques a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)